Tribunal: TJDFT
Processo: 0732309-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada à paciente – tentativa de homicídio qualificado - e a sua periculosidade, a configurar o periculum libertatis, ante o evidente risco à ordem pública e da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.
2. A contemporaneidade do decreto de prisão preventiva deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar e não dos fatos, os quais, no caso em exame, se faziam presentes no momento do decreto de prisão preventiva.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.